Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000105-40.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 11o Vara Civel Comarca Cuiaba (SUSCITADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), KEYTIANNE GOMES DE SOUZA LOBO - CPF: 033.463.041-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 9° VARA CIVEL DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ARBITRAL – CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR ARGUIDA – DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE COMPRIMISSO ARBITRAL – NÃO ACEITAÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTATAL – PRESENÇA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM A JUSTIFICAR O ENVIO À VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE -CONFLITO IMPROCEDENTE.

A convenção de arbitragem deve ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação, assim fazendo, haverá conflito decorrente da lei de arbitragem a justificar o envio à Vara Especializada.

Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
em desfavor do
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, apontando ser deste ultimo a competência para apreciar e julgar os autos do processo n. 1000271-80.2023.8.11.0041, referente a ação de resolução contratual de compra e venda com devolução de valores c/c pedido liminar e nulidade de cláusula arbitral ajuizada por Keytianne Gomes de Souza Lobo em face de Gmp 67 Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.

Recebido o incidente, determinou-se a oitiva do magistrado suscitado para prestar informações e esclarecimentos, e após, vistas a Procuradoria-Geral de Justiça (id.
199897670)
.

Decorreu o prazo sem informações pelo juízo suscitado (id.
204824153
).

A d. Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público apto à justificar a intervenção ministerial (id.
207829291)
.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão cognoscível cinge-se em definir qual Juízo é competente para processar e julgar os autos n. 1000271-80.2023.8.11.0041, referente à ação de resolução contratual de compra e venda com devolução de valores c/c pedido liminar e nulidade de cláusula arbitral.

O processo n. 1000271-80.2023.8.11.0041 foi distribuído para o juízo da 9a Vara Cível desta Capital, que se declarou incompetente para processar e julgar a causa, determinando a redistribuição para a 4a ou 5a Vara Cível de Cuiabá, sob a fundamentação de que há no contrato pactuado entre as partes, cláusula submetendo a solução de eventual conflito decorrente da avença ao Juízo Arbitral (id. 196979672 - Pág. 2).

Pois bem. Sobre a convenção de arbitragem, o art. 337 do CPC, assim dispõe:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

X - convenção de arbitragem;

(...)

§ 5
o
Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

§ 6
o

A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste Capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral.”

Conforme se extrai do dispositivo acima citado, cabe ao réu alegar em preliminar de contestação a convenção de arbitragem, e, assim fazendo, haverá conflito decorrente da lei de arbitragem a justificar o envio à Vara Especializada.

Compulsando os autos, extrai-se da peça de defesa (id. ) que a ré arguiu em sede preliminar “DA CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL”, requerendo, desta forma, a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral, pactuada expressamente e de forma prévia entre as partes, nos termos do artigo 485, inciso IV, e VII do Código de Processo Civil.

À vista disso, é certo que nesta hipótese subsiste questão relativa a arbitragem a justificar o julgamento por uma das Varas Especializadas, consoante o disposto na Resolução 12/2015/TP que atribuiu à 4a e 5a Varas Cíveis a competência para julgar os
conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem
.

A propósito, segue entendimento acerca do tema:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM NÃO SUSCITADA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – CONSEQUENTE ACEITAÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTATAL E RENÚNCIA AO JUÍZO ARBITRAL – AUSÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM A JUSTIFICAR O ENVIO À VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. A convenção de arbitragem deve ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação. Não o fazendo, não haverá conflito decorrente da lei de arbitragem a justificar o envio à Vara Especializada.
(TJMT - Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Conflito de Competência - 1002675-09.2018.8.11.0000 – j. 03.05.2018).

A par de tais argumentos, o presente Conflito Negativo de Competência deve ser rejeitado a fim de firmar a competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os autos n. 1000271-80.2023.8.11.0041.

Posto isso, conheço do conflito suscitado e o
JULGO IMPROCEDENTE
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024